Tribunal: TJDFT
Processo: 0700878-77.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700878-77.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO MARTINS TOMAZ, MARINETE OLIMPIA SOARES AGRAVADO: AGENCIA DE VIAGENS NEW WORLD LTDA - EPP, EDILSON ALVES CRISTALINO PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARINETE OLIMPIA SOARES e outro contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o arquivamento do feito, com o objetivo de ver reconhecido o direito à cobrança de honorários advocatícios. A decisão agravada é a seguinte: “1) Diante da manifestação do credor, declaro quitado o débito, no que tange aos requerentes Francisco e Marinete. Oficie-se ao Banco do Brasil para que transfira os valores depositados para a conta indicada ao ID 64530163. 2) No que tange à pretensão de execução dos honorários advocatícios, pela advogada dos autores, há óbice no item 7 da ementa de ID 59652745. Como se nota, a condenação impôs aos recorrentes (autores) o pagamento dos honorários. A irresignação contra a condenação deveria ser desafiada pelos recursos disponíveis. Revés disso, verifica-se o trânsito em julgado sem manifestação dos autores. De antemão, alerte-se que, tendo em vista a gratuidade deferida ao requerentes (ID 33536630), a exigibilidade encontra-se suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC. Por fim, a mero requerimento de cumprimento de sentença não induz ao reconhecimento de litigância de má-fé. Acolho a impugnação para afastar a cobrança dos honorários advocatícios. Ao arquivo, com baixa.” DECIDO. Dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: Art. 11. Compete à turma recursal: I – julgar: a) recurso inominado contra decisões definitivas ou terminativas proferidas nos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública, exceto a sentença homologatória de conciliação ou o laudo arbitral; [.....] c) agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis; A seu turno, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, ao responder a Consulta no 2018.00.2.000587-3, em 23/08/2018, em interpretação sistemática das normas processuais, houve por bem admitir o cabimento do Agravo de Instrumento, excepcionalmente, também para outros casos, conforme o Enunciado no 7 da sua súmula, cujo teor é o seguinte: “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação.” A decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, porque terminativa do cumprimento de sentença. De mais a mais, no Sistema do Juizados Especiais, conforme disciplina do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de interposição de Recurso Inominada somente é admitida ao recorrente vencido. De modo que, ainda que verificada a ocorrência de erro material no acórdão objeto do ID 59651641, sua correção não implicaria na condenação da parte vencida e recorrida em honorários advocatícios, porque o recurso foi parcialmente provido. Dessa forma, não conheço do recurso com fundamento no art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Intimem-se. Brasília - DF, 16 de junho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator